Tribunal: CARF
Processo: 10730.723447/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRAZO PRESCRICIONAL E DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
Somente começará a correr o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, após sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723447/2011-21
ACÓRDÃO
2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANICETO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRAZO PRESCRICIONAL E DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF
No 123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto
a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do
CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
Somente começará a correr o prazo prescricional para cobrança do crédito
tributário, após sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
2
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
do INSS e resgatados na CEF, oriundos do processo judicial no 000.7125895, que tramitou na 9a
Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre
os rendimentos apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 74/80):
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 15 e seguintes, emitido
em 11/07/11, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2009/AC2008, que verificou omissão de rendimento recebido em razão de
Ação Judicial. Totalizando R$ 84.801,83 de rendimentos omitidos (com
R$2.544,05 de IRRF). Nos seguintes termos:

Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura de seu texto integral, o acolhimento da mesma para se julgar
pela improcedência do lançamento. Após informar que o valor recebido ser refere
ao período de janeiro/1976 a outubro/1979, relativo a diferenças remuneratórias,
alega que não houve omissão de rendimento, pois o valor recebido (na condição
de autor da ação) foi informado como rendimento sujeito a tributação
exclusiva/definitiva por se tratar de RRA de conteúdo indenizatório (Correção
Monetária e Juros). Que a rigor não deveria ter havido o desconto pela CEF a
título de IRRF no percentual de 3%, nos termos do art.27 da Lei no 10.833/03.
Informa que além de autor, também atuou como patrono na causa. Afirma que a
jurisprudência é pacífica no sentido de não se poder considerar como “renda” os
juros de mora sobre salários ou proventos, pois “não se trata de aumento do
patrimônio do contribuinte, mas apenas restabelecimento da situação patrimonial
anterior”. Transcreve trechos da sentença e do acórdão proferidos na ação para
concluir que, por se tratar o valor recebido apenas de correção monetária e juros
de mora, não cabe se falar em tributação. Afirma que para o caso de se entender
pela tributação, por se tratar de RRA relativa a 46 meses, deve ser observada a
Instrução Normativa no1.127/11 que impõe a tributação através da apropriação
pelos números de meses.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
4
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força
de decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento e na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 23/03/2015 (fls. 85/86), o contribuinte, em 08/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/102), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento fiscal,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: PRELIMINARMENTE: alega que se processou a
prescrição quinquenal para cobrança do crédito tributário exigido; PRELIMINARMENTE: destaca
que há divergência entre o entendimento fiscal e judicial no que se refere à incidência do imposto
de renda sobre valores correspondentes a juros de mora e a parcelas indenizatórias, com especial
destaque para a época dos pagamentos realizados, obrigando o INSS ao pagamento de juros e
correção monetária, caracterizada como parcela indenizatória, pelos longos anos em que o
Recorrentes não pôde dispor de crédito real a que fazia jus; I – DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
E DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO; II – DAS CONSIDERAÇÕES FEITAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃOS
QUE COMPROVAM A ESSÊNCIA INDENIZATÓRIA DA CONDENAÇÃO QUE RESULTOU NO VALOR
RECEBIDO PELO AUTOR.; III – DAS RAZÕES EXPOSTAS NO ACÓRDÃO No 16-64.781 - DA 21o TURMA
DA DRJ/SPO; IV – DAS CONCLUSÕES. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ressaltando que, segundo o
entendimento judicial ora transcrito, já ocorreu a prescrição da cobrança realizada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 103/104.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 109),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Alega a Recorrente a ocorrência da prescrição do crédito tributário, por decurso do
prazo para a sua constituição, uma vez que já se passaram mais de cinco anos da data do fato
gerador da obrigação tributária.
Contudo, razão não lhe assiste.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
5
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se definitiva, com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Alia-se o fato de que ocorreu a retenção do IR Fonte na DAA/2009 (fls. 54), cuja
retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao
ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, §
4o, do CTN, cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Com efeito, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2008, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2013. E, certificando
que o lançamento foi lavrado em 11/07/2011 (fls. 15), tendo sido sendo o Recorrente regularmente
notificada em 21/07/2011 (fls. 64), inclusive apresentando impugnação regular em 18/08/2011 (fls.
2/13), não se operou a decadência, porquanto estava em curso o lustro legal e regulamentar para
constituição do crédito tributário.
Logo, no que se refere a prescrição suscitada, vale destacar que tal instituto sequer
começou a fluir, uma vez que o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído, a
atrair a norma prevista no art. 174 do CTN, situação que somente irá ocorrer com o esgotamento da
via administrativa, estando, por conseguinte, o crédito apurado, com sua exigibilidade suspensa, ao
teor do art. 151, III do CTN.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 84.801,83 com IRRF de R$ 2.544,05,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora presentada, cuja tributação ocorreu
pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 76/79):
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
6
Omissão de rendimento próprio (fundamento).
Os rendimentos tributáveis do contribuinte provenientes do trabalho assalariado
e remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, bem como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são
considerados sujeitos à tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser
declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, conforme
disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos e art.8o da Lei no 7.713/1988 e
artigos 43 e 718 do Decreto no 3.000/99 do RIR/99; entre outros.
Omissão de rendimentos (Juros e Atualizações Monetárias).
Em relação à omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial impetrada
contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o contribuinte alega que sobre tais
rendimentos seria descabida a tributação na forma lançada, pois os valores são
relativos a correção monetária e juros de mora.
Em análise da documentação juntada aos autos e dos termos da impugnação,
verifica-se que a ação judicial movida em face do INSS foi relativa à ajuste de
valores da remuneração do impugnante. Tais rendimentos (inclusive juros e
correção monetária) são tributáveis e devem ser oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste por se constituírem renda.
O artigo 43 do CTN traça regras gerais relativas ao fato gerador do imposto sobre
a renda e proventos de qualquer da natureza:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Em consonância com essa norma, a legislação ordinária estabelece regramentos
específicos, detalhando os aspectos materiais e temporais do imposto. Assim, no
que tange ao aspecto temporal do imposto sobre a renda das pessoas físicas, o
artigo 2o da Lei no 7.713/88 estabelece de forma clara que:
“Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.”
No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, em seu artigo 38, parágrafo único:
“Art. 38. (...)
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
7
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.”
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial – como é o caso ora analisado – a sistemática é a mesma, conforme
disposto no artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)”. (grifou-se)
Em face das normas transcritas, não há dúvida de que a incidência do imposto de
renda das pessoas físicas é feita segundo o regime de caixa, ou seja, a incidência
do imposto sobre a renda das pessoas físicas não ocorre com o simples
surgimento do direito à percepção dos rendimentos, mas sim no momento em
que o sujeito passivo efetivamente recebe determinado recurso da fonte
pagadora.
Assim, os rendimentos referentes aos anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiver
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Observa-se, por oportuno, que tais rendimentos estão sujeitos à declaração de
ajuste anual, como atestam os seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
“(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8o.
(...)”
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto,
na declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante
o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte. Assim, ainda que o um determinado rendimento não atinge o limite
mínimo para tributação estabelecido na tabela do imposto de renda, o mesmo
deve ser somado aos demais rendimentos percebidos pelo contribuinte naquele
ano-calendário, para fins de apuração do imposto devido no ajuste anual.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
8
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva”.
Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial endereçada a SRFB
determinando a tributação de forma diversa, não pode o fiscal responsável pelo
lançamento decidir em desconformidade com a lei vigente ao tempo da
ocorrência do fato gerador. Ou seja, as decisões proferidas pelo Poder Judiciário
apresentadas na impugnação têm efeitos exclusivos entre as partes envolvidas na
demanda, não podendo ser estendidas a terceiros estranhos à lide judicial. Vale
lembrar, também, que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo.
Pelo exposto, não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização na Notificação de Lançamento lavrada.
Omissão de rendimento (Forma de Tributação de RRA).
Quanto à forma de apuração do Imposto de Renda devido relativo a estes
rendimentos recebidos acumuladamente, o art. 56 do Regulamento do Imposto
de Renda expressamente prevê que o cálculo será realizado com base na tabela
progressiva vigente no mês do recebimento, incluindo os juros e atualização
monetária:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”
Sobre o tema, transcreve-se ainda o próprio art.12 da Lei no 7.713/88:
(Lei no 7.713/88) “Art. 12. No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito,
sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide: Lei no 8.134, de 1990,
Lei no 8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995)”
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999
(RIR/99), em seu art. 56 recepciona o art.12 da Lei no 7.713/1988 citado acima. O
art. 2o da referida Lei diz textualmente que “o imposto de renda das pessoas
físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos”. Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos
acumuladamente pela pessoa física serão tributados em bases correntes, ou seja,
no mês de seu efetivo recebimento (regime de caixa), seja ele decorrente de
aluguéis, rendimentos do trabalho, aposentadoria, reforma, pensão, e quaisquer
outros rendimentos tributáveis passiveis de ajuste na Declaração Anual. Portanto,
os rendimentos são tributados no mês do recebimento e declarados na
Declaração Anual de Ajuste (DAA) do ano do recebimento, independentemente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
9
do mês ou ano em que o rendimento foi efetivamente ganho (regime de
competência).
(...)
Os documentos de fls. 73 (DIRF) informa o pagamento do rendimento lançado no
ano-calendário de 2008 (janeiro).
(...)
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em
relação aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2008, de
aplicação retroativa do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, que veio à luz, como já
visto, somente em 28/07/2010.
Pelo exposto, não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, na demanda judicial movida contra o INSS, buscando o ajuste de valores relativos à
gratificação de produtividade no período de 01/1976 a 10/1979, lhe sendo restituídas, via
precatório judicial no 200804431, resgatado junto à CEF, as diferenças apuradas no processo
judicial no 000.7125895, que tramitou na 9a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 20/52).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, em relação aos juros moratórios aplicados na atualização dos valores
apurados no processo judicial, melhor sorte também lhe socorre. Neste ponto, ancorado na
recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
10
(Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo
RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.685 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723447/2011-21
11
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o recálculo do imposto
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS e resgatados na CEF, oriundos
do processo judicial no 000.7125895, que tramitou na 9a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos apurados, e
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Original